Tribunal: TJMT
Processo: 1002558-55.2019.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002558-55.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), JUCINETE MIRANDA DE FRANCA - CPF: 346.468.761-91 (EMBARGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração. Execução fiscal. Resolução cnj n. 547/2024. Aplicação do tema 1.184 do stf. Ausência de omissão ou contradição. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento na aplicação do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão, sustentando que teriam sido desconsiderados elementos como a citação da executada, a penhora parcial efetivada, a decisão de reunião de execuções e o valor consolidado superior a R$ 10.000,00.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de considerar elementos constantes dos autos que, segundo o embargante, viabilizariam a reunião das execuções fiscais e afastariam os fundamentos da extinção da execução com base na Resolução CNJ n. 547/2024.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as teses e argumentos apresentados na apelação, reconhecendo que o Município não comprovou, de forma individualizada, os requisitos para a reunião das execuções fiscais, limitando-se a alegações genéricas sem demonstrar o valor total consolidado dos débitos.

4. A simples insatisfação com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão.

5. A fundamentação do acórdão analisou expressamente a ausência de diligência do exequente na identificação de bens penhoráveis e na demonstração concreta dos requisitos exigidos pela Resolução n. 547/2024 do CNJ.

6. Para fins de prequestionamento, não se exige a citação literal de dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada de forma clara e fundamentada, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.

IV.
Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e § único; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184; TJMT, ED 24918/2018, Rel. Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 2.5.2018; TJMT, 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 5.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta em face da sentença que extinguiu a execução fiscal, aplicando a orientação fixada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que foram desconsiderados elementos constantes dos autos, tais como a citação da executada, a penhora parcial efetivada, a decisão de primeiro grau que reconheceu a possibilidade de reunião das execuções fiscais ajuizadas contra a mesma devedora e a superação do limite de R$ 10.000,00 pela soma dos débitos.

Afirma que, ao concluir pela ausência de elementos mínimos para viabilizar a reunião dos feitos, o acórdão teria incorrido em equívoco, razão pela qual requer a integração do julgado, com fins de prequestionamento.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, conferindo-lhes efeitos infringentes. (Id 322729864).

Contrarrazões apresentadas pela embargada, que defende a rejeição dos aclaratórios sob o fundamento de que as alegações do Município são meramente genéricas e destituídas de amparo fático ou legal, não havendo qualquer omissão a ser suprida, pois o acórdão examinou adequadamente as questões submetidas à apreciação. (Id 324317869).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

Nesse contexto, no caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses que autorizam o acolhimento dos embargos de declaração, pois, após o julgamento do recurso por esta Câmara, o que se observa é a tentativa do embargante de reabrir discussão já enfrentada no acórdão, buscando nova apreciação do mérito decidido.

O embargante alega que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre pontos relevantes à controvérsia, especialmente quanto à citação da executada, à penhora parcial efetuada e à decisão do juízo de primeiro grau que reconheceu a possibilidade de reunião das execuções fiscais ajuizadas contra a mesma devedora, o que demonstraria, segundo afirma, que o valor consolidado ultrapassaria o limite previsto na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Contudo, verifico que o acórdão embargado apreciou de maneira suficiente todas as questões deduzidas na apelação, tendo consignado que o juízo de origem oportunizou ao Município prazo para comprovar as diligências previstas na Resolução n. 547/2024, inclusive quanto à localização de bens penhoráveis, mas que o exequente se limitou a formular pedido genérico de reunião das execuções, sem individualizar os processos ou demonstrar o valor total consolidado.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, a simples menção à existência de outros feitos não supre a exigência de comprovação concreta das diligências necessárias, motivo pelo qual foi reconhecida a ausência de interesse processual.

Assim, a decisão colegiada analisou de forma clara e coerente os elementos trazidos aos autos, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Assim, da análise dos elementos constantes dos autos, constato que a alegação de omissão e contradição não procede, uma vez que o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e examinou de maneira integral as teses e argumentos deduzidos por ambas as partes.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem hipóteses de interposição restritas, sendo admitidos apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que devesse ser obrigatoriamente apreciado pelo julgador ou, ainda, para corrigir erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado unicamente a complementar ou esclarecer o pronunciamento judicial.

O fato de a decisão não acolher a interpretação pretendida pelo embargante não a torna omissa. A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser manifestada pelos meios recursais adequados, e não por meio de embargos de declaração, que possuem hipóteses de cabimento restritas e expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo quando manejados com a finalidade de prequestionamento. À propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.
(ED 24918/2018, Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 2.5.2018).

Portanto, ausentes quaisquer vícios que justifiquem a integração do julgado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não se prestam à reavaliação de provas ou à rediscussão de matérias já decididas, limitando-se às hipóteses expressamente previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não se exige a menção expressa a cada dispositivo legal invocado, bastando que as questões controvertidas tenham sido devidamente apreciadas no acórdão. Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

(...) O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente analisada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos invocados, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. (...).
(TJMT 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025).

Com essas considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025